Tribunal: TJES
Processo: 5002252-13.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002252-13.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILESIA IVANETE FERREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5002252-13.2024.8.08.0013.

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES.

RECORRIDO:
MARILESIA IVANETE FERREIRA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18684961. Contrarrazões apresentadas no ID 18684965.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18684961), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO COM NUMERAÇÃO INCORRETA. ERRO CADASTRAL IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de
Ação Anulatória de Ato Administrativo
ajuizada pela parte recorrida em face do recorrente, DETRAN/ES. A autora alega a nulidade do processo administrativo de cassação do direito de dirigir nº 2024-LMTVM, sob o fundamento de
cerceamento de defesa
. A causa de pedir central é a de que as
notificações de instauração do processo e de aplicação da penalidade foram enviadas para um endereço com a numeração equivocada
(Rua Irmãos Guimarães, nº 34), quando seu endereço residencial correto e de seu conhecimento sempre foi o de nº 45 na mesma via. Sustenta que o equívoco decorreu de um erro do próprio órgão de trânsito no momento do cadastramento, o que a impediu de exercer o contraditório e a ampla defesa. Por isso, pediu a anulação do referido processo administrativo.

A sentença de primeiro grau (ID 18684960)
julgou procedente
o pedido autoral. O juízo de origem entendeu que a autora comprovou, por meio de documentos como declaração da concessionária de saneamento e ficha de cadastro imobiliário do município (ID 18684947), que seu endereço correto era o de nº 45. Considerou que o DETRAN/ES não demonstrou que a autora teria fornecido o endereço incorreto ou que teria deixado de atualizá-lo, tornando crível a hipótese de erro no sistema do próprio órgão. Diante da falha na notificação, reconheceu o cerceamento de defesa e determinou o
cancelamento do processo administrativo de cassação do direito de dirigir nº 2024-LMTVM
.

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs o presente Recurso Inominado (ID 18684961), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões, argumenta, em síntese, que cumpriu sua obrigação legal ao expedir as notificações para o endereço que constava em seu cadastro. Atribui à condutora a responsabilidade pela atualização de seus dados cadastrais, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. Subsidiariamente, defende que um eventual vício na notificação não deveria levar à anulação de todo o processo, mas apenas à repetição dos atos viciados, permitindo a continuidade do procedimento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a
validade das notificações
expedidas no âmbito do processo administrativo de cassação da CNH da recorrida e, consequentemente, a regularidade do próprio procedimento. Para tanto, é necessário definir a quem recai a responsabilidade pelo erro na numeração do endereço cadastrado no sistema do DETRAN/ES e, a depender da conclusão, qual a extensão da nulidade decorrente do vício de comunicação: se total, como decidiu a sentença, ou parcial, como pretende subsidiariamente o recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A questão central do presente recurso reside na validade dos atos de comunicação que buscaram dar ciência à recorrida sobre a instauração e a penalidade aplicada no processo administrativo de cassação de seu direito de dirigir. O recorrente sustenta a tese de que agiu em conformidade com a lei ao enviar as notificações para o endereço constante em seus registros, imputando à condutora o ônus de manter seus dados atualizados, conforme o artigo 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, essa linha de argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

O direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é a viga mestra de qualquer processo punitivo, seja ele judicial ou administrativo. No contexto do direito de trânsito, tal garantia se materializa por meio da efetiva notificação do infrator, consolidada na Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a dupla notificação (da autuação e da penalidade).

A validade da notificação por via postal enviada ao endereço cadastrado no órgão de trânsito é uma presunção relativa, que pressupõe a correção dos dados fornecidos pelo cidadão e registrados pela Administração.

No caso em análise,
a recorrida apresentou provas robustas de que seu endereço residencial correto é o de número "45" da Rua Irmãos Guimarães (ID 18684947), e não o número "34", para o qual as notificações foram remetidas.
O
DETRAN/ES, por sua vez, não produziu qualquer contraprova que demonstrasse ter a recorrida informado o número "34" em algum momento
ou que ela tenha se mudado sem comunicar a alteração. Diante dessa ausência de prova por parte da autarquia, e frente à evidência documental apresentada pela autora, a conclusão do juízo de primeiro grau, de que o erro partiu de um equívoco no cadastramento realizado pelo próprio órgão, mostra-se a mais razoável e alinhada aos fatos. Sendo assim, o envio das notificações a um endereço incorreto por falha da própria Administração Pública é um ato ineficaz, que frustra a finalidade da norma e impede a constituição válida do processo administrativo por cercear o direito de defesa desde seu início.

Quanto ao argumento subsidiário do recorrente, de que eventual vício deveria resultar apenas na anulação dos atos viciados e subsequentes, e não na extinção de todo o processo administrativo, a tese também não merece prosperar. O
aproveitamento dos atos é condicionado à ausência de prejuízo à defesa da parte.
No presente caso, o prejuízo é manifesto e insanável.

A
ausência de ciência
sobre a instauração do procedimento
impediu a recorrida de exercer sua defesa prévia no momento oportuno
, comprometendo toda a estrutura do devido processo legal administrativo. A violação do contraditório e da ampla defesa, nesse contexto, macula a totalidade do processo administrativo punitivo. Portanto, a decisão do juízo de origem de cancelar integralmente o processo administrativo nº 2024-LMTVM foi a medida correta e que melhor aplica o direito, reconhecendo a gravidade da falha e a impossibilidade de sua regularização sem prejuízo irreparável à defesa da administrada.

Os demais argumentos levantados pelo recorrente encontram-se essencialmente englobados pelas questões já analisadas, não possuindo o condão de alterar o resultado do julgamento.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais, por se tratar de ente público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)